Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-16.2008.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000101-162008.8140091
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SALVATERRA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MANOEL GILBERTO SILVA BARBOSA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 713 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.
É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos. (Precedentes).
No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução conforme se evidencia do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 14/IPL) e registros fotográficos (fls. 24-27/IPL), Depoimentos testemunhais e interrogatório do próprio acusado e das provas orais colhidas na fase judicial.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
Recurso
conhecido e desprovido
. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0000101-162008.8140091
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SALVATERRA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MANOEL GILBERTO SILVA BARBOSA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

MANOEL GILBERTO SILVA BARBOSA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra decisão prolatada pelo Conselho de Sentença vinculado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, §2º, alínea ¿b¿, pela prática delitiva tipificada no art. 121, §1º, do Código Penal (Homicídio Privilegiado).

Narra a denúncia que no dia 29.09.2008, por volta das 15h30, o denunciado Manoel Gilberto Silva Barbosa praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima Manoel Saturnino Tavares de Souza, de 73 (setenta e três) anos de idade.

Aduz que o denunciado teria confessado o crime perante a autoridade policial, que após ter recebido algumas provocações da vítima (palavrões), foi até sua casa e pegou uma faca para logo em seguida dirigir-se à residência da vítima onde lhe ceifou a vida de forma brutal com vários golpes de faca.

Assevera que o denunciado teria confessado e que teria agido com vingança porque a vítima teria no passado, lhe cortado os dedos da mão apenas porque não quis pagar por um serviço prestado pelo ora denunciado.

A denúncia foi recebida (fls. 50-53).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas. (fls. 61-68).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 71-73).

Alegações finais da Defesa (fls. 77-78).

Sentença de Pronúncia (fls. 79-81), o denunciado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe), do CPB, submetendo-o a julgamento perante o Tribuna do Júri.

Ata de julgamento do Tribunal da Sessão de Julgamento (fls.134-138/mídia).

Termo de votação (fls. 143/143v).

O Conselho de Sentença condenou o acusado Manoel Gilberto Silva Barbosa, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CPB).

A defesa inconformada com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão foi contrária a prova dos autos. (fls. 159-164).

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção integral da decisão combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0000101-162008.8140091
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SALVATERRA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MANOEL GILBERTO SILVA BARBOSA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

Juízo de Admissibilidade

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço.

Mérito

Tratando-se de apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria.

Súmula 713 STF: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Considerando que o apelo pugna apenas a insuficiência de provas capazes para sustentar a condenação do apelante. Passo a expor meu posicionamento acerca do assunto.

No caso vertente, extrai-se da exordial acusatória:

¿(...) que no dia 29.09.2008, por volta das 15h30, o denunciado Manoel Gilberto Silva Barbosa praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima Manoel Saturnino Tavares de Souza, de 73 (setenta e três) anos de idade.

Aduz que o denunciado teria confessado o crime perante a autoridade policial, que após ter recebido algumas provocações da vítima (palavrões), foi até sua casa e pegou uma faca para logo em seguida dirigir-se à residência da vítima onde lhe ceifou a vida de forma brutal com vários golpes de faca.

Assevera que o denunciado teria confessado e que teria agido com vingança porque a vítima teria no passado, lhe cortado os dedos da mão apenas porque não quis pagar por um serviço prestado pelo ora denunciado (...)¿

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução conforme se evidencia do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 14/IPL) e registros fotográficos (fls. 24-27/IPL), Depoimentos testemunhais e interrogatório do próprio acusado e das provas orais colhidas na fase judicial. Senão vejamos:

A testemunha
Carlos Alberto Rufino
(Policial Civil), declarou em juízo:
¿(...) Que recebeu denuncias do crime de homicídio; Que se deslocou até o local e chegando lá, se deparou com o corpo da vítima no chão; Que soube no local que teria sido o autor do crime uma pessoa de nome Manoel Gilberto e que após consumar o crime teria se evadido para a cidade Soure; Que foi realizada diligências com o pessoal de Soure e chegamos a localizá-lo em uma casa próximo da mãe dele; (...) Que efetuamos a prisão do acusado que não reagiu a prisão. (...) Que na delegacia de Soure o acusado confessou o crime; Que não lembra se tinham alguma rixa (...)¿.

A testemunha
Josemar de Assis Ferreira Chaves
(Policial Civil), declarou em juízo:
¿(...) Que recorda que por meio de uma denúncia anônima participou de uma diligência no município de Soure; Que chegando no local, cercamos a casa, que ficava do lado da casa da mãe dele; Que o acusado se entregou normalmente; Que não recorda de ter encontrado a faca utilizada no crime (...) Que não informou o motivo do crime; Que não conhecia a vítima (...)¿

O acusado
Manoel Gilberto Silva Barbosa
, informou em seu interrogatório:
¿(...) Que o acusado brigou com a vítima na frente da casa desta; Que a vítima já havia cortado a mão do acusado em uma situação passada; Que era de dia e que no dia tinha bebido vodka; (...) Que na época fez ocorrência dessa agressão; Que após um mês do fato da vítima teria lhe ameaçado novamente a sua vida; Que desta vez o acusado estava com uma faca e para se defender furou a vítima (...) Que essa faca era usada para cortar peixe; Que a vítima estava com um terçado; Que não lembra quantas facadas desferiu na vitima (...) Que foi mais rápido do que a vítima; Que se defendeu de uma possível agressão; Que jogou a faca fora (...) Que estava com a faca na cintura (...)¿¿

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do ofendido.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos 2. A decisão paradigma trouxe caso onde foi constatado atrito corporal juntamente com discussão anterior, o que não é o caso dos autos. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que "a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora." (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
3. A Corte estadual pontuou que "os jurados, ao serem indagados, por quesito formulado, se 'o réu Rodrigo Quadros de Albres agiu por motivo fútil, porque a vítima estava cortando a cerca de arame que faz divisa entre as Fazendas Piúva e Quero-Quero, facilitando a saída da tropa de burros e gado?', por maioria, responderam que 'SIM'." Ademais, muito bem observou que "o Conselho de Sentença, diferentemente do juiz togado, possui ampla liberalidade na apreciação das provas, não estando obrigado a fundamentar sua decisão, bastando uma consciência embasada nos elementos de convicção presentes no caderno de provas, ainda que sejam ínfimos", estando em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ.
4.Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)¿. Grifei.

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio privilegiado (art. 121, §1ª, do CPB) e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele ceifou a vida da vítima, por estar sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
Nego-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator